Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600327-17.2024.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Inteiro teor:
09/04/2025
Número: 0600327-17.2024.6.16.0157

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 16/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600327-
17.2024.6.16.0157, que com fundamento nestas premissas, julgou procedente o pedido de mérito
formulado por Solidariedade - Londrina - PR Municipal na presente Representação Eleitoral
ajuizada em face da Coligação a Londrina que Queremos e José Tiago Camargo do Amaral, todos
qualificados, para aplicar aos representados solidariamente a pena de R$.5.000,00 (cinco mil reais).
Deixou de apreciar o pedido liminar agora, na sentença, porque o fim do pleito eleitoral resultou na
perda de interesse de qualquer alteração na fachada do prédio indicado, com consequente vigência
da leis próprias do município sobre poluição visual. (Representação Eleitoral ajuizada por
Solidariedade - Londrina - PR Municipal em face da Coligação a Londrina que Queremos e José
Tiago Camargo do Amaral,alegando que o art. 14 da Resolução/TSE 23.610/2019 permite aos
candidatos, partidos, federações e coligações a escolha de um comitê central e neste comitê fazer
propaganda de até 4m2; em 25/08/2024 nos autos de Registro de Candidatura n. 0600071-
10.2024.6.16.0146 foi apresentado como endereço do comitê central do candidato a Av.
Higienópolis, n. 1787, lotes 17 e 18, quadra 02, Bairro Jardim Higienópolis, Londrina- PR, CEP:
86015-010; após, em complementação a essa informação, em 13/09/2024, no mesmo processo de
Registro de Candidatura, foi apresentado o endereço de seu "comitê secundário" a "Av. Saul
Elkind, 2.214 bairro Jardim Planalto, 86082-000; no "comitê secundário" da Saul Elkind n° 2214
foram instalados painéis em violação ao tamanho permitido; o efeito visual é de outdoor; no
"comitê secundário" a propaganda permitida era de apenas 0,5m2; trata-se de propaganda eleitoral
semelhante a outdoor; a fachada com o material causa impacto visual único, com as cores dos
representados; o posicionamento do TRE é claro; estão presente os elementos da tutela de
urgência.JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 27/09/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX).RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
A Londrina que queremos
[PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
SOLIDARIEDADE - SDD (RECORRIDO)

TALITA SANTIAGO MARINO SILVESTRE (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44458573
09/04/2025
13:58
Acórdão
Acórdão

Num. 44458573 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/04/2025 13:58:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040913583463100000043402213
Número do documento: 25040913583463100000043402213
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/04/2025 15:57:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.563

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600327-17.2024.6.16.0157 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: A Londrina que queremos [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA -
PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: SOLIDARIEDADE - SDD
ADVOGADO: TALITA SANTIAGO MARINO SILVESTRE - OAB/PR104659
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. UTILIZAÇÃO
DE ADESIVO EM COMITÊ SECUNDÁRIO.
DIMENSÕES SUPERIORES AO LIMITE
LEGAL DE 0,5m2. EFEITO VISUAL DE
OUTDOOR
CONFIGURADO.
DESRESPEITO AO ARTIGO 14, § 2º, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.610/2019 E AO
ARTIGO 37, § 2º, DA LEI Nº 9.504/1997.
APLICAÇÃO DE MULTA SOLIDÁRIA NO
VALOR
DE
R$
5.000,00.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL e Coligação
Londrina que Queremos, em face da sentença proferida pelo Juízo da 157ª Zona Eleitoral de Londrina/PR,
que julgou procedente o pedido de mérito formulado por SOLIDARIEDADE – LONDRINA/PR para
aplicar aos representados solidariamente a pena de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão de propaganda
eleitoral irregular, consubstanciada na veiculação de adesivo acima do limite permitido no comitê
secundário do primeiro recorrente.

Num. 44458573 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/04/2025 13:58:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040913583463100000043402213
Número do documento: 25040913583463100000043402213
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/04/2025 15:57:07
II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão controvertida cinge-se à prática de
propaganda eleitoral irregular, consistente na
colocação de adesivo com dimensões excessivas,
no comitê secundário do primeiro recorrente, e
se tal propaganda gera o efeito visual de outdoor,
vedado pela legislação eleitoral.
III - RAZÕES DE DECIDIR
O comitê em questão é caracterizado como comitê secundário de campanha, aplicando-se o limite de 0,5m2
para a divulgação da candidatura, conforme o art. 14, § 2º, da Resolução TSE nº 23.610/2019 e art. 37, § 2º,
da Lei nº 9.504/1997.
A propaganda impugnada, por suas dimensões e características visuais, excede o limite legal estabelecido
para comitês secundários e configura efeito visual de outdoor, em desacordo com o art. 39, § 8º, da Lei nº
9.504/1997 e o art. 26 da Resolução TSE nº 23.610/2019.
O argumento de que o nome e o número do
candidato estão dentro do limite legal não afasta
a irregularidade, uma vez que o conjunto da
propaganda, com suas cores e disposição, cria
um efeito visual único, característico de outdoor.
IV - DISPOSITIVO E TESE
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença que condenou José Tiago do Amaral e
Coligação a Londrina que Queremos pela prática de propaganda eleitoral irregular e determinou o
pagamento de multa solidária no valor de R$ 5.000,00.
Tese de julgamento: "A utilização de propaganda eleitoral em comitê secundário de campanha, cujas
dimensões excedam o limite de 0,5m2 e com elevado apelo visual, configuram efeito característico de
outdoor, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 39, §8º, da Lei nº 9.504/1997 e no artigo 26, da
Resolução TSE nº 23.610/2019".
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 2º e art. 39, § 8º;
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 14, § 2º e 26.
Jurisprudência relevante citada:
RECURSO ELEITORAL nº 060048308, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, 04/12/2024.
TRE/MA- RECURSO ELEITORAL nº 060060642, Acórdão, Des. Rodrigo Maia Rocha, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 10/02/2025.

DECISÃO

Num. 44458573 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/04/2025 13:58:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040913583463100000043402213
Número do documento: 25040913583463100000043402213
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/04/2025 15:57:07
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL e Coligação
Londrina que Queremos, em face da sentença proferida pelo Juízo da 157ª Zona Eleitoral de
Londrina/PR, a qual julgou procedente o pedido de mérito formulado por SOLIDARIEDADE –
LONDRINA/PR para aplicar aos representados solidariamente a pena de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) em razão de propaganda eleitoral irregular, consistente na veiculação de outdoor acima do
limite permitido no comitê secundário do primeiro recorrente.
Na sentença (id. 44297758), o Juízo da 157ª Zona Eleitoral de Londrina consignou que o comitê
secundário do candidato somente poderia contar com cartazes com no máximo meio metro
quadrado, conforme previsão do art. 37, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, porque material com
dimensão maior pode configurar o que a lei eleitoral chama de ́efeito visual de outdoor ́ que, por
sua vez, tem regime próprio, pelo que aplicou a multa solidária no valor de R$ 5.000,00.
Nas razões recursais (id.44297765), os recorrentes alegam que a placa utilizada no comitê não
causa efeito outdoor, tendo em vista que não gera efeito único, porque a propaganda em si, com
o nome e número do candidato obedece aos parâmetros legais. Aduzem, ademais que, é ausente
o efeito de outdoor, de forma que a placa em questão, - inclusive à míngua de prova – não
ultrapassa o limite legal de 4m2. Requerem o afastamento da multa em questão.
A parte recorrida não apresentou contrarrazões, em que pese devidamente intimada (id.
44297780).
A Procuradoria Regional Eleitoral pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
II.i. Da admissibilidade
O recurso é tempestivo já que a intimação à r. sentença ocorreu em 08/11/2024, (id.44297761),
através do Mural Eletrônico, e o recurso eleitoral interposto no dia 09/11/2024, dentro do prazo de
01 (um dia), como dispõem o art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97 e art. 22 da Res.-TSE 23.608/2019.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço

Num. 44458573 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/04/2025 13:58:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040913583463100000043402213
Número do documento: 25040913583463100000043402213
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/04/2025 15:57:07
do recurso eleitoral.

II.ii. Do mérito
A discussão central nestes autos cinge-se à prática de propaganda eleitoral irregular, consistente
na colocação de painel publicitário com dimensões excessivas, no comitê secundário do primeiro
recorrente, conforme consta na petição inicial:

O uso de inscrições nos comitês dos candidatos está prevista no art. 14, da Resolução 23.610 de
2019:
Art. 14. É assegurado aos partidos políticos, às federações e às coligações que
estiverem devidamente registrados o direito de, independentemente de licença da
autoridade pública e do pagamento de qualquer contribuição, fazer inscrever, na
fachada de suas sedes e dependências, o nome que os designe, pela forma que
melhor lhes parecer ( Código Eleitoral, art. 244, I ).
§ 1º As candidatas, os candidatos, os partidos políticos, as federações e as
coligações poderão fazer inscrever, na sede do comitê central de campanha, a sua
designação, o nome e o número da candidata ou do candidato, em dimensões que
não excedam a 4m2 (quatro metros quadrados). (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
§ 2º Nos demais comitês de campanha, que não o central, a divulgação dos
dados da candidatura deverá observar o limite de 0,5m2 (meio metro
quadrado) previsto no art. 37, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.
§ 3º Nas hipóteses dos §§ 1º e 2º deste artigo, a justaposição de propaganda
que exceda as dimensões neles estabelecidas caracteriza publicidade
irregular, em razão do efeito visual único, ainda que se tenha respeitado,
individualmente, os limites respectivos.
§ 4º Para efeito do disposto no § 1º deste artigo, as candidatas, os candidatos, os
partidos políticos, as federações e as coligações deverão informar, no
Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) e no Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP), o endereço do seu comitê central de
campanha. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 5º A propaganda eleitoral realizada no interior de comitês não se submete aos
limites máximos estabelecidos nos §§ 1º e 2º deste artigo, desde que não haja
visualização externa.
Além disso, a Resolução TSE no 23.610/2019, com a redação dada pela Resolução no
23.671/2021 assim prevê:

Num. 44458573 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/04/2025 13:58:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040913583463100000043402213
Número do documento: 25040913583463100000043402213
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/04/2025 15:57:07
Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive
eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos políticos, as
federações, as coligações, as candidatas e os candidatos à imediata retirada da
propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais a R$15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 39, §8o, da Lei no
9.504/1997. (Redação dada pela Resolução no 23.671/2021).
§1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de
conjunto de peças de propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem ou
causem efeito visual de outdoor sujeita o infrator à multa prevista neste artigo.
§2º A caracterização da responsabilidade do candidato na hipótese do §1º deste
artigo não depende de prévia notificação, bastando a existência de circunstâncias
que demonstrem o seu prévio conhecimento.
A Jurisprudência desta Corte Regional e de outros Tribunais Regionais é uníssona no sentido de
que a propaganda no comitê secundário do candidato deve obedecer ao limite de 0,5m2,
conforme se infere dos seguintes precedentes:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL.
UTILIZAÇÃO
DE
BANNER
EM
COMITÊ
SECUNDÁRIO.
DIMENSÕES SUPERIORES A MEIO METRO QUADRADO. DESCUMPRIMENTO
DO ARTIGO 14, §2º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.610/2019. CONFIGURAÇÃO DE
EFEITO SEMELHANTE AO OUTDOOR. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO
ARTIGO 39, §8º, DA LEI Nº 9.504/1997 E NO ARTIGO 26 DA RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.610/2019. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Neneu José Artigas e pela
Coligação "União Por Rio Branco", em face da sentença proferida pelo Juízo da
156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul, que julgou procedente a representação
proposta pela Coligação "Juntos Para Fazermos Muito Mais" e determinou o
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 aos representados, ora recorrentes,
com fundamento no artigo 37, § 8º, da Lei nº 9.504/97 e no artigo 26 da Resolução
TSE nº 23.610/2019.
1.2 Em suas razões, os recorrentes alegam que: a) a propaganda possui
dimensão dentro do limite legal de 4m2 e as cores em seu entorno não criam efeito
visual único; b) o imóvel onde a propaganda está localizada não se encontra em
área de grande aglomeração pública ou de intenso tráfego; c) a propaganda é
proporcional, informativa e não apresenta distorções ou exageros gráficos; d) não
há evidências de dolo ou má-fé por parte dos representados, tampouco de que a
propaganda tenha influenciado significativamente o eleitorado, o que importa no
afastamento da multa aplicada, e e) em caso de manutenção da multa, esta deve
ser aplicada solidariamente aos representados, e não de forma individual.

Num. 44458573 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/04/2025 13:58:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040913583463100000043402213
Número do documento: 25040913583463100000043402213
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/04/2025 15:57:07
1.3
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que o banner configura efeito outdoor e
não se trata de comitê principal de campanha.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão controvertida consiste em avaliar se os recorrentes praticaram
propaganda eleitoral irregular, em virtude da utilização de banner com dimensões
superiores às previstas na legislação eleitoral, configurando efeito visual de
outdoor, instalado em comitê secundário de campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O comitê onde a propaganda questionada foi afixada caracteriza-se como
comitê secundário de campanha. Nesse contexto, aplica-se ao caso o disposto no
artigo 14, § 2º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, que determina que a divulgação
da candidatura deve respeitar o limite de 0,5m2.
3.2 Embora os autos não apresentem informações exatas sobre as dimensões
do banner afixado no comitê dos representados, a análise das imagens anexadas
ao processo permite concluir, com segurança, que suas dimensões excedem o
limite de 0,5m2.
3.3 A legislação eleitoral proíbe expressamente a propaganda que cause efeito
visual de outdoor (art. 39, § 8º, Lei nº 9.504/1997 e art. 26, § 1º, Resolução TSE nº
23.610/2019). As provas constantes dos autos demonstram que o banner utilizado
pelos recorrentes, além de exceder as dimensões permitidas pela legislação
eleitoral, tinha elevado apelo visual, plenamente visível da via pública, que excedia
a finalidade de simples identificação do comitê e exercia influência indevida sobre o
eleitorado, configurando efeito equivalente ao de outdoor.
3.4 Ao utilizarem um banner com dimensões superiores a meio metro quadrado
e que configura efeito visual de outdoor, os representados empregaram meio
vedado para propaganda eleitoral durante o período de campanha, o que justifica a
aplicação da multa prevista nos dispositivos legais pertinentes, independentemente
da comprovação de má-fé.
3.5 A sentença, ao impor a penalidade de R$ 5.000,00 a cada representado,
está alinhada à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a qual estabelece que
"[...] a multa deve ser aplicada individualmente aos responsáveis pela propaganda
eleitoral irregular [...]" (AgR-AREspe 0603320-60/PE, Rel. Min. Raul Araújo, DJE de
18/5/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença que
condenou Neneu José Artigas e a Coligação "União Por Rio Branco pela prática de

Num. 44458573 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/04/2025 13:58:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040913583463100000043402213
Número do documento: 25040913583463100000043402213
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/04/2025 15:57:07
propaganda eleitoral irregular e determinou o pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 a cada representado.
4.2 Tese de julgamento: "A utilização de propaganda eleitoral em comitê
secundário de campanha, cujas dimensões excedam o limite de 0,5m2 e com
elevado apelo visual, configuram efeito característico de outdoor, ensejando a
aplicação da multa prevista no artigo 39, §8º, da Lei nº 9.504/1997 e no artigo 26,
da Resolução TSE nº 23.610/2019".
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 8º;
- Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 14 e 26.
Jurisprudência relevante citada:
- TRE-PR, Recurso Eleitoral n° nº 060045720, Relator: Des. Eleitoral Jose
Rodrigo Sade, Julgamento: 23/10/2024, Publicação: 24/10/2024.
- TSE, AgR-AREspe 0603320-60/PE, Relator: Min. Raul Araújo, DJE de
18/5/2023.
RECURSO ELEITORAL nº060048308, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 04/12/2024.

Ementa: DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA
IRREGULAR.
PLACA
EM
COMITÊ
NÃO
DECLARADO.
DIMENSÕES SUPERIORES AO PERMITIDO. EFEITO VISUAL DE OUTDOOR.
MULTA
I. CASO EM EXAME
Recurso Eleitoral interposto por Paulo Celso Fonseca Marinho Júnior contra
sentença que julgou procedente representação da Coligação Caxias Quer Muito
Mais (Município de Caxias/MA), condenando o recorrente ao pagamento de multa
de R$ 5.000,00 por instalação de placa publicitária irregular em imóvel não
declarado como comitê central e que excede as dimensões permitidas pela
legislação eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma questão em discussão: verificar a regularidade da propaganda eleitoral
quanto ao local de instalação e às dimensões permitidas pela legislação.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44458573 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/04/2025 13:58:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040913583463100000043402213
Número do documento: 25040913583463100000043402213
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/04/2025 15:57:07
1. A propaganda foi instalada em comitê secundário, não central, sujeito ao
limite de 0,5 m2 conforme o art. 14, § 2º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, sendo
constatado nos autos que a placa ultrapassava significativamente este limite.
2. As fotografias comprovam que a propaganda possuía efeito visual de outdoor,
prática vedada pelo art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97, que prevê multa de R$
5.000,00 a R$ 15.000,00 para tal irregularidade.
3. A manutenção de propaganda com dimensões desproporcionais viola o
princípio da igualdade de condições entre os candidatos, criando desequilíbrio no
pleito eleitoral.
4. O recorrente, na condição de candidato, tinha responsabilidade de adequar a
propaganda às normas eleitorais após o registro de candidatura, o que não
ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A instalação de propaganda irregular em comitê não central, com dimensões
superiores ao permitido e efeito visual de outdoor, viola o art. 39, § 8º, da Lei nº
9.504/97 e o art. 14 da Resolução TSE nº 23.610/2019.
O princípio da isonomia nas campanhas eleitorais exige a adequação das
propagandas aos limites previstos pela legislação, sob pena de aplicação de multa
compatível com a gravidade da infração.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 39, § 8º; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 14, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, REspEl nº 06012546420226150000, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j.
05.10.2023.
TSE, REspEl nº 06010560720186100000, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
01.10.2020.
(TRE/MA- RECURSO ELEITORAL nº060060642, Acórdão, Des. Rodrigo Maia
Rocha, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 10/02/2025).

Na espécie, é fato incontroverso que o engenho publicitário impugnado se encontra no Comitê

Num. 44458573 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/04/2025 13:58:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040913583463100000043402213
Número do documento: 25040913583463100000043402213
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/04/2025 15:57:07
secundário do candidato Tiago Amaral, de forma que deveria obedecer ao limite de 0,5m2, como
consignado na sentença.
O argumento do recorrente no sentido de que a propaganda em questão não apresenta o
elemento essencial de unificação visual, pois o nome e o número do candidato estão dentro do
limite legal não se sustenta.
Como se infere a leitura sistemática do § 2º com o § 3º, ambos do art. 14 da Res. TSE nº
23.620/2019, a interpretação do efeito outdoor não leva em consideração apenas o aspecto
principal da propaganda (nome e número do candidato), mas o efeito visual que ele transparece,
conforme sua disposição publicitária.
No caso em tela, o nome e número do candidato compõem um efeito visual único, eis que são
usadas as mesmas cores (cores da bandeira do Brasil) na propaganda central e em seu entorno,
criando, sem sombra de dúvida, um artefato com efeito visual único para os cidadãos.
Acrescente-se, ainda, como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral que o adesivo
impugnado, colocado no comitê de campanha que não o central, excede sobremaneira o
tamanho permitido pela legislação, qual seja, de 0,5m2 (meio metro quadrado) previsto no art. 37,
§ 2º, da Lei nº 9.504/1997, não sendo necessária qualquer produção de prova técnica para
vislumbrar que excedeu à normativa.
Desta maneira, diante da prova irrefutável de que o adesivo é capaz de produzir o efeito visual de
outdoor, é o caso de se manter totalmente a sentença.

CONCLUSÃO
Assim, voto pelo conhecimento e, no mérito, por negar provimento ao recurso eleitoral
interposto pelos recorrentes José Tiago do Amaral e Coligação a Londrina que Queremos,
mantendo a sentença que condenou os representados, solidariamente, ao pagamento da multa
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
É como voto.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44458573 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/04/2025 13:58:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040913583463100000043402213
Número do documento: 25040913583463100000043402213
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/04/2025 15:57:07
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600327-17.2024.6.16.0157 - Londrina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES: A LONDRINA
QUE QUEREMOS [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR, JOSE TIAGO
CAMARGO DO AMARAL - Advogado dos RECORRENTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
RECORRIDO: SOLIDARIEDADE - SDD - Advogados do(a) RECORRIDO: TALITA SANTIAGO
MARINO SILVESTRE - PR104659, ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509, CARLOS
FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.04.2025